Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CASTANHA - CPF: 046.779.939-39 (ADVOGADO), FABIO MEURER - CPF: 055.895.991-13 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADO: FABIO MEURER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE
– CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO -
RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

P
ara a comprovação da mora é suficiente a notificação entregue no endereço do devedor, não sendo exigido que a assinatura seja do próprio destinatário.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADO: FABIO MEURER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado para revogar a liminar de Busca e Apreensão deferida na primeira instância.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório “
ao desconstituir a mora visto que a obrigação imposta à embargante (instituição credora), de providenciar a constituição em mora do DEVEDOR foi devidamente satisfeita, eis que o envio da correspondência foi direcionado ao endereço fornecido no contrato, qual seja: Estrada Assentamento, s/n – Tabapora/MT – CEP 78653-000, cumprindo a exigência do §2º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69”
(sic id nº 94032953 - Pág. 5).

Aduz que “
mesmo que a procuradora do embargado não tivesse poderes para receber a notificação, ela poderia ter recebido, pois a configuração da mora se deu quando a notificação foi remetida ao endereço constante no contrato”
(sic id nº

94032953 - Pág. 6).

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para manter a liminar de Busca e Apreensão deferida na primeira instância.

O embargado manifestou-se no id nº 96338971, arguindo que a dívida não foi protestada e nem foi pessoalmente notificado sobre os valores em aberto, os quais estariam em negociação no momento da apreensão. Diz que a notificação por procuração não tem validade, pois o procurador não possui poderes para representar o embargado perante o embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADO: FABIO MEURER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargado interpôs Agravo de Instrumento
de decisão da Vara Cível de Tabaporã que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão, suscitando que não teria sido constituído em mora pois o Banco, ora embargante teria notificado pessoalmente terceira pessoa que apesar de possuir procuração para atuar em alguns atos em seu nome, não o detinha para tratar do referido contrato e receber notificações.

Ao analisar o caso, focou-se na discussão acerca da existência ou não de poderes especiais da procuradora para o recebimento da notificação, deixando-se, todavia, de avaliar que ela foi direcionada ao endereço do contrato (
Estrada Assentamento, s/n – Tabapora/MT – CEP 78653-000 -id nº 83812986 - Pág. 92, 95 e 96)
. Logo, como foi recebida, ainda que por terceiros, é válida para constituir em mora o devedor.

Por conseguinte, houve contradição entre o fundamento do aresto e a sua conclusão, pois apesar de afirmar que “
A notificação extrajudicial pode ser remetida por carta com aviso de recebimento ou pelo Cartório, e tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF), e nessa hipótese será válida ainda que recebida por terceiros; caso contrário, a entrega deve ser pessoalmente
”, não aplicou referido entendimento ao julgar o Recurso, o qual, aliás, é uníssono no STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No mais, as arguições do embargado de que estava em negociação na ocasião da apreensão deverão ser levadas ao conhecimento do juízo
a quo
. Ademais, sem emitir juízo de valor, pelos documentos anexados (aditivo não assinado e comprovante de pagamento) referem-se aos anos de 2019 (id nº 83812981 - Pág. 1 e 83812982 - Pág. 1,) e a Ação foi proposta somente em 2021.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a contradição, e confiro-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a liminar de Busca e Apreensão deferida no juízo a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021